Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-04.2022.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001049-04.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 002.436.261-18 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO -
MUNIC
Í
PIO DE BRASNORTE -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
-
READAPTAÇÃO FUNCIONAL -
DIREITO À MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO ANTERIOR

-

EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 - PISO SALARIAL CORRESPONDE AO VALOR MÍNIMO A SER RECEBIDO
–
PRECEDENTE
STF
ADI 4.167/DF
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

1.
Conforme extrai-se do dispositivo legal,
"o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem"

(Art.
37
,
§ 13 da CF/88).

2.
Emenda Constitucional nº 120/2022, que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, modificou a Lei Complementar Municipal nº 119/2022.

3
.
A expressão "piso salarial" não deve ser interpretada como "remuneração global", mas sim como "vencimento básico inicial" da categoria, representando o valor mínimo a ser recebido

(STF ADI n.º 4.167/DF
)
.

4
.

O servidor público readaptado tem direito ao referido piso salarial.

5
. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), a
título
de honorários
recursais.

6
.
Recurso
desprovido. Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação
interposto
p
elo

Município de Brasnorte
,

contra sentença proferida pelo J uízo da Vara
Única de Brasnorte
/
MT,

que,
nos autos
da

A
ção
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Antecipada
nº

1001049-04.2022.8.11.0100
,

a
juizada

por

Maria Lucia da Silva
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando
o direito de percepção do incentivo profissional concedido aos agentes de combate a endemias, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 119/2022, e condenou o município ao pagamento do valor retroativo, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Apelante alega que, com o advento da Lei Complementar Municipal nº 119/2022, que regulamentou o dispositivo constitucional garantidor do piso salarial aos agentes comunitários de saúde, especificamente a EC nº 120/2022, foi condenado ao pagamento de abono a servidor não incluído no critério previsto em lei. Isto porque essa servidora não labora mais na função originária de agente epidemiológico, estando readaptada para outra função devido ao diagnóstico de CID 10: F 41.2.

Afirma que a referida lei está em conformidade com a Constituição, não fazendo distinção em relação ao art. 37, §13, que trata da readaptação do servidor. Argumenta que a intenção do legislador foi regulamentar a matéria no âmbito municipal em consonância com a legislação constitucional, cumprindo assim o princípio da legalidade. Sem este princípio, não seria possível qualquer pagamento, não havendo, portanto, inconstitucionalidade no artigo 1°, §2º, da lei
complementar municipal
.

Alega ainda que
a legislação municipal regula o pagamento com base no desempenho da função, conforme disposto em seu art. 2º, e não nos proventos do cargo. Portanto, argumenta que quem não exerce a atribuição originária não tem direito ao abono, seja readaptado ou não, uma vez que este abono possui características
Propter
Laborem
, vinculadas ao exercício da função.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, visto que não é cabível o recebimento do abono por servidora fora da função.

A certidão de Id.
200716708
atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas

pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
200716709
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial

(Id.

201988178
)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Município de Brasnorte,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Antecipada nº 1001049-04.2022.8.11.0100,
julgou parcialmente procedentes
pedidos do autor, declarando seu direito à percepção do incentivo profissional concedido aos agentes de combate a endemias
(cargo empossado),
conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 119/2022, condenando o município ao pagamento retroativo do valor, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos autos de origem, verifica-se que a Apelada, servidora pública da prefeitura de Brasnorte, tomou posse como Agente Epidemiológico em 2005 (Id. 200717177). Em 03.12.2019, foi diagnosticada com transtorno misto de ansiedade e depressão (CID 10: F41.2) e, após perícia médica, foi readaptada para o cargo de Assistente de Saúde no Hospital Municipal de Brasnorte (Id. 200717178).

Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, modificou
-se
a Lei Complementar nº 119/2022, concedendo incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes Epidemiológicos devido à adequação do piso. No entanto, o abono não foi concedido à Apelada sob a justificativa de que, por estar em função readaptada, não exerce as funções de Agente Epidemiológico.

O Magistrado de 1º grau proferiu sentença acolhendo parcialmente os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao
i
ncentivo
p
rofissional
a
dicional concedido aos agentes de combate a endemias e determinando o pagamento retroativo desde maio de 2022 (Id. 200716706).

Pois bem.

Registro, desde já, que entendo
que o recurso não comporta provimento

Inicialmente
, é imperativo mencionar que,

a readaptação funcional de servidores ocorre quando estes sofrem uma limitação da capacidade física ou mental, apurada em inspeção médica, sendo então investidos em outro cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a restrição de sua capacidade.

Tal modalidade de provimento derivado horizontal não afronta a Constituição Federal. Inclusive, com a promulgação da EC nº 103/2019, passou a ser por ela amparada em seu artigo 37, § 13º, que determina que
"o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem."

No Município de Brasnorte, há expressa previsão de readaptação no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 043/201, artigo 45, como cito:

Art. 45.
Readaptação é a investidura do servidor em cargo ou especialidade de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção de saúde, não acarretando, em hipótese alguma, aumento ou descenso de vencimentos do servidor.

Tem-se assim que a readaptação é a atribuição de atividades especiais ao servidor, não configurando, por si só, alteração do cargo em que foi investido, tampouco constituindo sanção. Portanto, garante ao servidor, por previsão constitucional, a manutenção da remuneração do cargo de origem.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO. READAPTAÇÃO. APROVEITAMENTO. PRESSUPOSTOS. - O INSTITUTO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL, PREVISTO PARA O CASO DE INCAPACITAÇÃO FISICA DO SERVIDOR PUBLICO PARA EXERCICIO DAS FUNÇÕES DO SEU CARGO, E EQUIVALENTE AO APROVEITAMENTO E, PORTANTO, DEVE SER EFETUADO EM CARGO DA MESMA LINHA HORIZONTAL E DO MESMO PADRÃO DE VENCIMENTOS. - RECURSO ORDINARIO DESPROVIDO. (STJ. RMS n. 2.102/PA, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 11/6/1996, DJ de 5/8/1996, p. 26414.).

Nesse contexto, o objetivo da Lei Complementar Municipal nº 119/2022 é regulamentar a EC nº 120/2022, que garante o piso salarial aos agentes comunitários de saúde.

A expressão "piso salarial" não deve ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF. Este entendimento exclui vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Assim, a referência para o piso salarial nacional passou a ser o vencimento básico. Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na Tribunal de Justiça Gabinete do Des. Otávio Leão Praxedes Proc. Nº 0703555-75.2020.8.02.0058 - Acórdão, Rel. e Voto TJ/AL - 2ª Câmara Cível A03
8 remuneração
global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF. ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Assim, partindo do pressuposto de que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o piso salarial corresponde ao vencimento básico inicial da categoria e, portanto, o valor mínimo a ser recebido, é possível concluir que a Apelada, readaptada por questões de saúde (Id. 200717178), também terá direito ao referido piso e, consequentemente, ao recebimento do retroativo.

Ademais,

é importante distinguir o piso salarial das gratificações ligadas à atividade profissional (
propter
laborem
), as quais são de caráter transitório, como o adicional noturno, de insalubridade ou outros semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024